Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE PADRÃO EM MESES ESPECÍFICOS. CONSUMO DISSONANTE. UNIDADE DESATIVADA. RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMETNO DO FORNECIMENTO. ERRO DE MEDIÇÃO. VAZAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. QUESTIONAMENTO DA APURAÇÃO DO CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO E NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO. FALHAD DA PRESTAÇÃO. PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ENCARGO PROBATÓRIO. CONSOLIDAÇÃO SOB O ÔNUS DA PARTE AUTORA. VISTORIA E PROVA TÉCNICA. FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO. COMPROVAÇÃO. ANOMALIA. ERRO DE MEDIÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. ÓBICE AO ACESSO AO RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO. CONSUMO AGREGADO. DÉBITO. CONSUMO COMPROVADO. COBRANÇA. ABUSIVIDADE E NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FALHA NÃO CARACTERIZADA. PRESERVAÇÃO DO APURADO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares do imóvel no qual é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).

2. Aviada pretensão volvida a infirmar cobrança de serviços de fornecimento de água tratada por destoar o importe apurado pela concessionária da média de consumo até então apresentada pela unidade consumidora, mormente porque a unidade encontrava-se desativada, não tendo havido a inversão do encargo probatório no curso procedimental, o ônus de lastrear os fatos constitutivos do direito invocado – subsistência de falha na apuração dos serviços fomentados – resta consolidado na pessoa da parte autora, ensejando que, restando carentes de sustentação material, a rejeição do pedido encerra imperativo legal coadunado com a cláusula geral que regula o ônus probatório (CPC, art. 373, I).

3. Emergindo dos elementos colacionados que o usuário não se desincumbira do ônus que lhe estava afeto de comprovar a subsistência de defeito no relógio medidor instalado na unidade de sua titularidade e o regular fechamento dos pontos de acesso hídricos quando deixara de utilizar o imóvel, evidenciando a prova técnica justamente a inexistência de defeito no aparelho medidor de consumo e a ausência de tampões e torneiras no sistema hidráulico interno da unidade receptora de água, agregado ao fato de que o laudo exibido pelo consumidor volvido a demonstrar a ausência de vazamentos na parte interna do imóvel fora confeccionado após a realização das medições questionadas, o apreendido denota que o destinatário da prestação não lastreara os fatos constitutivos do direito que invocara de rever faturas lançadas em seu desfavor, pois jungidos à comprovação de que teria havido aferição equivocada de serviços, resultando em cobranças indevidas.

4. Agregada à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado pelo consumidor de serviços de água tratada, a comprovação, pela fornecedora, de que houvera o fornecimento no período em que a unidade encontrava-se desocupada, e que a cobrança estratificada nas faturas específicas derivara da ausência de inspeção, pelo usuário, das condições do sistema hidráulico da unidade quando fora desativado o fornecimento, determinando que, quando acessado, fosse conformado o consumo com o apurado, confere legitimidade às cobranças questionadas (Resolução ADASA no 14/2011, art. 11).

5. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.